Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ASSITÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA PRESTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA A PESSOA QUE NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE REMUNERAR O SERVIÇO PRESTADO. CABIMENTO. RESPEITO À FINALIDADE PRIMORDIAL DA INSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de arbitramento de honorários, julgou procedente o pedido apresentado na inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar R$10.992,00 (dez mil novecentos e noventa e dois reais) à Defensoria Pública do Distrito Federal, ora apelada, a título de honorários, com acréscimo de correção monetária e juros de mora.
2. Constatado que o requerido/apelante utilizou indevidamente do serviço integral e gratuito destinado a pessoas necessitadas, embora tivesse condições financeiras para contratar advogado particular e suportar os encargos do processo judicial, conclui-se que é cabível sua condenação a pagar honorários à Defensoria Pública, a fim de evitar o desvirtuamento da finalidade primordial da instituição e prejuízos à arrecadação de recursos, à luz do art. 134 c/c art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 828/2010, do art. 3o, I, da LC Distrital n. 744/2007 e do art. 4o, XXI, da LC n. 80/94.
3. Reputa-se razoável a fixação do valor da condenação com base na Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB/DF, considerando que a Defensoria Pública atuou na defesa dos interesses do requerido/apelante nos autos de reclamação criminal, ofertou resposta e conseguiu êxito em sua atuação.
4. O percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação estabelecido na sentença para o cálculo dos honorários de sucumbência revela-se razoável e compatível com os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, motivo pelo qual a sentença não deve ser reformada nesse ponto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.